Tribunal: STF
Processo: ARE 1297686
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, em que se discute qual o índice de correção monetária aplicado ao PIS/PASEP (eDOC 24).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 30).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXII; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o PASEP deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (eDOC 35, p. 4).
    O órgão de admissibilidade da Turma Recursal do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 39).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 24, p. 3):
    “No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção monetária e juros remuneratórios) com a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês (EVENTO 1 e EVENTO 26). Ocorre que a legislação determina a aplicação da TJLP enquanto índice de correção monetária das contas, conforme artigo 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP: 
    Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP terão, a partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38 da Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução a que alude o art. 8º desta Lei. 
    No ponto, vale referir que possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei. 
    Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar 26/75 – juros de 3% ao ano, conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.365/1996 e Lei Complementar Federal 26/75). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019). 
    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente